Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pela agravada – H. A. M. –, menor impúbere, regulamente representada por sua genitora, deferira a antecipação de tutela por ela reclamada, cominando-lhe a obrigação de fornecer o medicamento Somatropina (Eutropin), necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige, no prazo de 5 (cinco) dias. Objetiva o agravante, em sede de provimento antecipatório, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a cassação ou definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que a decisão guerreada que lhe cominara a obrigação de fornecer o fármaco à agravada afigura-se equivocada, merecendo reparos. Salientara, ademais, que o prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer é exíguo. Assinalara a complexidade da obrigação estabelecida, porquanto a medicação individualizada não é padronizada e não consta da relação de medicamentos dispensados na rede pública de saúde. Apontara que, desse modo, terá que realizar procedimento licitatório para aquisição do remédio, o que consumirá prazo superior ao quinquídio fixado pelo provimento guerreado. De outra parte, sustentara que o medicamento postulado não está inserto em protocolo clínico expedido pelo Ministério da Saúde ou pela Secretária de Saúde do Distrito Federal, além de não ter sido incorporado ao Sistema Único de Sáude – SUS, não assistindo à agravada o direito de receber o remédio que individualizara. Anotara que, na forma da legislação vigente, não pode ser obrigado a fornecer medicamento que não fora incorporado aos tratamentos fomentados pela rede pública de saúde. Registrara que o direito ao fornecimento de fármacos por parte do Distrito Federal está condicionado ao cumprimento das disposições albergadas pelo artigo 6o, I[1], alínea “d” da Lei n. 8.080/90. Ressalvara que há outros medicamentos que podem se utilizados no tratamento da enfermidade que acomete a agravada, acentuando, contudo, que há “recusa a tutela específica para pedir a tutela de resultado prático equivalente, ignorando o princípio da primazia da tutela específica, o que lhe retira interesse de agir, devendo o processo ser extinto[2]”. Defendera que a agravada deve evidenciar a impossibilidade de substituição do medicamento postulado por outro fármaco alternativo, consoante o entendimento firmado, notadamente porque não se trata de medicamento dispensado na rede pública. Anotara que, sob essa realidade, a decisão agravada deve ser suspensa e, ao final, reformada. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pela agravada – H. A. M. –, menor impúbere, regulamente representada por sua genitora, deferira a antecipação de tutela por ela reclamada, cominando-lhe a obrigação de fornecer o medicamento Somatropina (Eutropin), necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige, no prazo de 5 (cinco) dias. Objetiva o agravante, em sede de provimento antecipatório, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, após o regular processamento da irresignação, a confirmação dessa medida e a cassação ou definitiva desconstituição do decisório arrostado. De conformidade com o alinhavado afere-se que a matéria controversa devolvida a reexame cinge-se à legitimidade da cominação contemplada pela decisão devolvida a reexame, à medida em que, segundo sustentado pelo agravante, o medicamento cujo fornecimento lhe fora imposto não integra os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados pelos órgãos oficiais de saúde, não constando do rol de fármacos dispensados pelo SUS e pela rede saúde pública local. Alinhavada a matéria controversa que fora devolvida a reexame, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser destacado que a agravada é menor impúbere, contando 10 (dez) anos de idade[3] e encontra-se em tratamento com médico endocrinologista pediatra, integrante da rede pública da saúde, por apresentar baixa estatura idiopática. Conforme se infere do diagnóstico exarado pela profissional médica que a acompanha, a agravada possui baixa estatura idiopática necessitando fazer uso do medicamento somatropina. Para ilustrar essa assertiva transcreve-se o relatório médico[4] coligido aos autos, in verbis: “Declaro a pedido da responsável, que a paciente acima relatada, 10 anos e 3 meses, apresenta baixa estatura idiopática evoluindo com baixa estatura grave (estatura abaixo de pencentil 3 para mesmo sexo e idade e -3,53 desvios-padrão), fez investigação clínica que descartou hipopituitarismo e síndrome de Turner, ambas comtempladas no protocolo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Nessas definições, a baixa estatura corresponde ao comprimento ou altura dois desvios-padrão ou mais baixo da média esperada para idade e sexo de determinada população. Até o ano de 2018, a agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o tratamento com hormônio de crescimento biossintético nas seguintes causas: deficiência do hormônio de crescimento, síndrome de Turner, síndrome de Prader-Willi, criança nascida pequena para idade gestacional sem recuperação do crescimento e baixa estatura idiopática. Diante do exposto, solicito tratamento com somatropina na dose de 0,15 UI/KG/dia ou 0,035mg/KG/dia para realizar uma avaliação da resposta 12 meses após o início do tratamento.” Alinhada a prescrição endereçada à agravante, sobreleva pontuar que, ao invés do aduzido no agravado, o medicamento somatropina possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância, é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e tem indicação técnica para tratamento da baixa estatura idiopática, dentre outras. É o que se extraí da Nota Técnica no 335/2014 do Ministério da Saúde[5], in verbis: “Nota Técnica no 335/2014 Princípio Ativo: somatropina Nomes Comerciais: Saizen®, Biomatrop®, Omnitrope®, Norditropin®, Eutropin®, Hormotrop®, Genotropin® (...) A Nota apresenta apolítica pública oferecida pelo Sistema Único de Saúde-SUS e tem por objetivos subsidiar a defesa da União em juízo e tornar mais acessível, aos operadores jurídicos em geral, informações de cunho técnico e científico, disponibilizadas em documentos oficiais produzidos pelos órgãos competentes do SUS e/ou outras agências internacionais, sem substituí-los. 2. O medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária–ANVISA? Para qual finalidade? Sim, possui registro. 3. Os usos aprovados pela ANVISA são: 1. Tratamento de longo prazo de crianças com distúrbios do crescimento devido às seguintes condições:-secreção insuficiente do hormônio de crescimento; -síndrome de Turner (doença genética que só acomete mulheres);- crianças nascidas pequenas para a idade gestacional que não recuperaram a altura nos primeiros quatro anos de vida;-síndrome de Prader-Willi. 2. Terapia de reposição em adultos com deficiência de hormônio decrescimento; 3. Tratamento de baixa estatura idiopática, (sem causa identificada) (...) 3. O medicamento possui preço registrado na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos–CMED?A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos–CMED, regulamentada pelo Decreto n° 4.766 de 26 de Junho de 2003, tem por finalidade a adoção, implementação e coordenação de atividades relativas à regulação econômica do mercado de medicamentos, voltados a promover a assistência farmacêutica à população, por meio de mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos e a competitividade do setor. Consoante informações na página eletrônica da ANVISA5, o medicamento possui preço registrado na CMED 4. Este medicamento está disponível no SUS? Sim, esse medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais–RENAME8eestáincluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS na forma de apresentação solução injetável de 4UI e 12UI. O medicamento somatropina é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o tratamento de: Hipopituitarismo (CID10:E23.0) (...) Síndrome de Turner (CID 10:Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8) (...) Segundo tais normas, editadas em consenso por todos os entes políticos da federação, cabe às Secretarias Estaduais de Saúde-SES programar o quantitativo de todos os medicamentos que fazem parte desse Componente e: À União cabe financiar, adquirir e distribuir aos Estados os medicamentos do Grupo1A. Por sua vez, aos Estados cabe dispensar os medicamentos do Grupo 1A à população. À União cabe financiar os medicamentos do Grupo 1B, cabendo às SES adquirir e dispensar à população os medicamentos do Grupo 1B. Aos Estados cabe financiar, adquirir e dispensar à população os medicamentos do Grupo 2. O medicamento somatropina pertencente ao Grupo1B.” Consignadas essas premissas, infirmando o argumento deduzido pelo Distrito Federal no sentido de que se trataria de medicamento não licenciado nem dispensado no sistema público de saúde, o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nesta sede reclama a aferição da responsabilidade dos entes públicos, em face do direito social à saúde garantido pela Constituição Federal, viabilizarem, de forma direta e tópica, condições que permitam o acesso dos cidadãos de baixa renda aos mecanismos de assistência médica e hospitalar fomentados pelo Estado, que estão concentrados no Sistema Único de Saúde – SUS, notadamente no que se refere ao fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento de enfermidades àqueles que não podem adquiri-los ou fomentá-los por meio de recursos próprios. A saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, qualifica-se como direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante mandamento inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Do contido nesse dispositivo deflui a certeza de que, de forma a implementar o dever que lhe está debitado de resguardar o direito subjetivo inalienável que fora assegurado aos cidadãos de ter preservada sua higidez corporal como forma de preservação da vida (CF, art. 5o), o constituinte debitara ao estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento derivado desse preceito transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta. Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao poder público de tornar efetivos serviços de saúde eficazes em favor dos cidadãos carentes, neles inseridos o fornecimento de medicamentos e suprimentos médico-hospitalares de forma gratuita àqueles que, desprovidos de recursos materiais, não podem adquiri-los na rede privada. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida (CF, art. 5o), está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos está debitada a obrigação de velar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, II), velar de forma efetiva pelo fomento de ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes a prestação de assistência médica, nela inserida o fornecimento de medicamentos e suprimentos médico-hospitalares de forma gratuita. A natureza imperativa que emerge do regramento estabelecido no preceito em comento, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. O dilema que poderia surgir da implementação desse mandamento, pois que, de um lado está postado o cidadão carente de recursos e dependente da prestação estatal, e do outro as restrições financeiras que afligem os entes públicos de forma indistinta, reveste-se de caráter secundário, devendo prevalecer a transcendência que emerge do direito à saúde como simples manifestação do direito inalienável à vida. Em consequência, devendo o estado implementar ações afirmativas de forma a universalizar os serviços de assistência à saúde aos cidadãos carentes, se incorre em falha quanto ao implemento das graves obrigações que lhe estão debitadas, enseja a germinação do direito subjetivo de o prejudicado pela carência dos serviços públicos, de forma tópica e individualizada, reclamar sua supressão mediante a interseção do órgão judicial, fazendo prevalecer a regra de que a saúde é direito de todos e dever do estado. Ora, ao poder público, estando alcançado pela obrigação de promover, em favor dos cidadãos de forma generalizada e mais especificamente dos de baixa renda, medidas preventivas e de tratamento destinadas a dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional em apreço – artigo 196 –, compete, então, materializar seu implemento por meio de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida. Aliás, atualmente já não sobeja, malgrado os fundamentos alinhavados na irresignação interposta, nenhuma controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta do artigo 196 da Constituição da República e da legitimidade e viabilidade de o cidadão de baixa renda, de forma isolada, exigir o implemento da obrigação de fomento e custeio de assistência médica que está debitada ao estado, reclamando, mediante a interseção do Judiciário, a cominação de obrigação ao ente público de lhe fornecer medicamentos e suprimentos ou custear o tratamento médico do qual necessita. É que a augusta Suprema Corte, pronunciando-se acerca da matéria em diversos precedentes, assentara de forma uniforme, no exercício da prerrogativa que lhe está assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese da Constituição Federal, que aludido dispositivo, a par do seu caráter programático, está revestido de eficácia plena e legitima o cidadão carente a reclamar, pela via jurisdicional, o implemento da obrigação de assistência à saúde que está debitada ao estado, consoante se afere dos ilustrados julgados que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I. - Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. II. - Agravo não provido.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 486816/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 12/04/2005, publicada no Diário da Justiça de 06/05/2005, pág. 28) “PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5o, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.”(STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 271289/RS, relator Ministro Celso de Mello, data da decisão: 12/09/2000, publicada no Diário da Justiça de 24/11/2000, pág. 101) A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos entes federativos, pois a todos está debitada a tarefa de velar pelo direito à saúde que é resguardado aos cidadãos de forma indistinta (CF, art. 23, II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurar concretude ao direito subjetivo público à saúde que lhe assiste, no âmbito do Distrito Federal essa faculdade ainda ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal fomentar assistência farmacêutica e assegurar o acesso da população aos medicamentos e suprimentos necessários à recuperação de sua saúde, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde, órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde, a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De forma a detalhar as atividades que, destinadas a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos, está debitado ao Distrito Federal, o legislador cuidara, inclusive, de estabelecer que a assistência à saúde que deve fomentar alcança o fornecimento de medicamentos e suprimentos médico-hospitalares à população, consoante dispõe expressamente o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, verbis: “Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; (...)” Emoldurado o direito vindicado aos dispositivos que lhe conferem tratamento legal e aferido que a agravada, possuindo baixa estatura idiopática e necessitando do medicamento cujo fornecimento reclamara, não está revestida de estofo para custear sua aquisição junto à rede privada de farmácias, o que, aliás, emerge de forma incontroversa dos autos, inclusive porque nem mesmo o agravante questionara sua incapacidade financeira, deve-lhe, então, ser assegurado, como forma de concretização do direito subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, o direito de ser contemplada, mediante a imposição de cominação ao poder público com esse objetivo, com o fornecimento do medicamento do qual necessita para amenizar as consequências derivadas da enfermidade que a aflige. Dos argumentos alinhados deflui, então, a constatação de que, estando patenteado que efetivamente a agravada, possuindo baixa estatura idipática necessita de fazer uso do medicamento que individualizara e que, contudo, não dispõe de recursos financeiros suficientes para custear sua aquisição, deve, como expressão dos direitos à saúde e à assistência farmacêutica que lhe são resguardados, ser-lhe assegurado o fornecimento do remédio que individualizara pelo poder público local, compelindo-se o réu, por não ter adimplido as tarefas que lhe estão debitadas, a fornecê-lo de forma coercitiva. Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SOMATROPINA. RECORRENTE DIAGNOSTICADO COM DÉFICIT DE CRESCIMENTO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Presentes os requisitos que demonstram a probabilidade do direito do recorrente, bem assim o perigo de dano à sua saúde, haja vista ter sido diagnosticado com déficit de crescimento, sendo-lhe receitada por médico assistente a administração de Somatropina 04 UI, sob pena de implicações permanentes relativas ao desenvolvimento de sua estatura, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe, de modo a compelir o ente político distrital, ora agravado, ao fornecimento do reportado fármaco que, inclusive, está listado no rol de medicamentos padronizados da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1170356, 07010006120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA SES/DF. HORMÔNIO DE CRESCIMENTO. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO PERIGO DA DEMORA. I - Presentes a verossimilhança das alegações trazidas no agravo, na medida em que há prova de que o medicamento (Somatropina 4UI)é necessário para o tratamento da baixa estatura idiopática; bem como o perigo na demora, considerando que o agravante tem 14 anos e a eficácia do remédio depende da sua utilização em período determinado. I - Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 836362, 20140020203568AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2014, publicado no DJE: 9/12/2014. Pág.: 320) “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PACIENTE COM DEFICIÊNCIA DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMPOSTA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI ORGÂNICA DO DF. 01.O Distrito Federal tem o dever de arcar com o ônus do fornecimento de remédios a pacientes enfermos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal. 02. Esta Corte de Justiça tem reiterado o entendimento quanto à obrigação imposta ao Estado de fornecer medicamentos a pacientes sem recursos financeiros. 03.Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 651344, 20120020144513AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2013, publicado no DJE: 6/2/2013. Pág.: 94) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. "HORMÔNIO DO CRESCIMENTO". ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. Presentes os pressupostos legais da verossimilhança das alegações da agravante, eis que demonstrada a necessidade de utilização do medicamento que lhe foi prescrito por médico endocrinologista pediátrico, especialista da rede pública de saúde, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, ante a possibilidade de não atingir estatura dentro da normalidade caso a puberdade evolua, impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, oferecendo àquele que por ser hipossuficiente não possui condição de arcar com o seu tratamento e os medicamentos necessários, efetivando, assim, o que a Constituição Federal (art. 196) e a Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) expressamente asseguram.” (Acórdão no 641979, 20120020206588AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2012, publicado no DJE: 18/12/2012. Pág.: 108) Deve ser assinalado, conforme pontuado, que o medicamento prescrito é devidamente registrado e licenciado pelo órgão regulador competente e comercializado normalmente no país, denotando que sua prescrição guarda estrita conformidade com as prescrições normativas e regulação médica. Diante dessa realidade, o prazo fixado para cumprimento da determinação, em se tratando de medicamento regularmente dispensado, afigura-se razoável e consoante a natureza da obrigação, não comportando dilatação. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Lei n. 8.080/90. “Art. 6o Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS: I - a execução de ações: a) de vigilância sanitária; b) de vigilância epidemiológica; c) de saúde do trabalhador; e d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.” [2] - ID Num. 13850803 - Pág. 11 (fl. 12). [3] - ID Num. 52745085 - Pág. 1 (fl. 17) – ação cominatória no 0739801-43. [4] - ID Num. 52745407 - Pág. 1 (fl. 30) – ação cominatória no 0739801-43. [5] - https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/janeiro/12/Somatropina.pdf.